Tribunal: TJDFT
Processo: 0708359-39.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SELEÇÃO PARA O PROUNI. CURSO DE GRADUAÇÃO À DISTÂNCIA. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. INCONSISTÊNCIA. MATRÍCULA RECUSADA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA VIABILIZAR A CONCESSÃO DA BOLSA INTEGRAL DE ESTUDOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. OFENSA A DIREITO DE PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O dano moral se caracteriza pela lesão ou ameaça de lesão a um direito da personalidade, como a honra, o nome, a intimidade, a vida privada, a imagem ou o próprio corpo.
2. No microssistema consumerista, a fixação de indenização depende da comprovação do nexo de causalidade entre a falha de conduta imputada ao prestador de serviço e os danos efetivamente ocasionados ao consumidor.
3. Contudo, ainda que se trate de relação de consumo e que o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, preveja a responsabilidade objetiva do fornecedor pela reparação de danos ocasionados por defeito no serviço, a comprovação do dano moral incumbe à parte que o alega.
4. No caso sob exame, a autora não trouxe aos autos prova da ofensa a seus direitos de personalidade, nem de enfrentamento de transtornos de maior amplitude ou de desvio produtivo relevante, devendo ser afastada a pretensão de recebimento de indenização por danos morais.
5. Consoante entendimento consolidado desta Turma Cível, nem toda situação desagradável é capaz de caracterizar dano moral indenizável, mas apenas aquelas que ultrapassem os meros dissabores do dia a dia, inerentes à vida comum em sociedade, e, que, culminem em prejuízos reais, porém, de ordem imaterial.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.